Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CELULAR ADQUIRIDO NA “FEIRA DO ROLO”, SEM NOTA FISCAL, SEM IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR. DOLO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que o condenou o denunciado, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal (receptação), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.
2. A defesa pleiteou a absolvição com base na tese de discriminante putativa (art. 20, § 1o, do CP), sustentando a boa-fé do réu e desconhecimento da origem ilícita do aparelho celular. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se o réu, ao adquirir celular sem nota fiscal, acessórios e de vendedor desconhecido, em local popularmente conhecido por “feira do rolo’, tinha ciência ou deveria ter ciência da origem ilícita do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dolo foi evidenciado pelas circunstâncias da aquisição: ausência de nota fiscal, compra em feira informal, de pessoa desconhecida.
5. A jurisprudência desta Corte entende que a posse de bem furtado gera presunção relativa de ciência de sua origem ilícita, cabendo ao acusado o ônus de comprovar o desconhecimento, o que não ocorreu.
6. Os depoimentos da vítima, da testemunha e do próprio réu corroboram a conclusão de que havia elementos suficientes para que ele desconfiasse da origem do bem.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e não provida.